Tribunal: STM
Processo: 7000600-11.2020.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 12:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214220bfe6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000600-11.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
IMPETRANTE: VAGNER LIMEIRA MARTINS, ex-Sgt Aer.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM.
ADVOGADO: Dr. SANDRO LEITE DE ARAÚJO.
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. FURTO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
CONDENAÇÃO COMO MARCO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DEFINITIVA
DA PENA DO CONDENADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO
SUSPENSIVO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
Concede-se a ordem por mandado de segurança quando está comprovado nos autos de
forma incontestável e inequívoca o direito líquido e certo do que foi alegado, uma vez que
nessa ação mandamental não se admite apenas a fumaça do bom direito, como também
não se admite a dúvida, tampouco a dilação probatória durante o processo.
O Acórdão confirmatório da condenação é marco interruptivo da prescrição, pois confirma
o Estado-Juiz não ficou inerte e nem se omitiu do direito estatal de aplicar a jurisdição no
contexto fático.
O magistrado, ao indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição da pena, com
fundamento no marco interruptivo do Acórdão confirmatório da condenação, e, ao receber
o Recurso em Sentido Estrito, sem efeito suspensivo, com base nesse entendimento,
instaurando a Execução Definitiva da pena do condenado, exerce efetiva prestação
jurisdicional lastreada na legislação pátria e em harmonia com as mais recentes Decisões
das Cortes Superiores.
Ordem denegada. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por maioria,
em denegar a ordem pleiteada pela Defesa, por todas as razões relatadas no mandamus.
Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS, contra a Decisão
do MM. Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 25 de agosto de 2020, proferida nos autos da Ação Penal
Militar nº 0000032-84.2016.7.02.0102, que recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, e,
diante da ausência do efeito suspensivo desse recurso, instaurou a Execução Definitiva da pena do
condenado (evento 1, doc. 2).
Em resumo dos fatos, vê-se que o ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS foi denunciado por furto simples
(art. 240 do CPM), uma vez que vendeu uma bicicleta para o Aluno da Escola de Especialistas da
Aeronáutica (EEAR) Jhonas de Souza Muniz Chagas, a qual havia sido furtada do 2º Ten Int Alexandre Prado
Fernandes em meados de agosto de 2015.
O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 20 de março de 2018,
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS à pena
de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso, por desclassificação, no art. 255 do CPM (Receptação
culposa), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade.
A Defesa e o MPM apelaram da Sentença condenatória, sendo que esta Corte, no dia 28 de fevereiro de
2020, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento às duas Apelações, para manter, na íntegra,
a Decisão de primeiro grau.
Inconformada, a Defesa interpôs os Embargos de Declaração nº 7000258-34.2019.7.00.0000 e o Recurso
Extraordinário nº 7000626-43.2019.7.00.0000, os quais foram, respectivamente, rejeitados e não admitidos.
Houve a baixa definitiva dos autos em 05/12/2019 (ev. 54 da Apelação nº 7000343-54.2018.7.00.0000),
tendo o Acórdão de ambos os recursos transitado em julgado no dia 20/08/2020 (ev. 55 do mesmo feito).
Após esses recursos, a Defesa ingressou com o pedido de prescrição no período entre 20/03/2018 e
20/03/2020 (ev. 26, do Processo nº 0000032-84.2016.7.02.0102), mas o pedido foi negado pelo Juízo de
primeiro grau (ev. 38 desse mesmo Processo).
Assim, por meio do Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000, a Defesa se insurgiu contra
a Decisão proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição da pena (evento 38 do Processo nº 0000032-84.2016.7.02.0102).
O Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 25 de agosto de 2020, recebeu o Recurso em Sentido Estrito,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 12:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214220bfe6
mas, diante da ausência do efeito suspensivo desse recurso, instaurou a Execução Definitiva da pena do
condenado (evento 44 do Processo nº 0000032-84.2016.7.02.0102).
No intuito de impedir o início da execução da pena de seu assistido, a Defesa impetrou este mandamus,
acreditando ser:
"necessário o sobrestamento da ação penal em epígrafe, até o julgamento do recurso
por essa Corte Castrense, onde certamente será provido ante à flagrante consumação
da prescrição e extinção da punibilidade do impetrante. (...).
[Assim, requereu]:
"a). a concessão do mandamus, desde logo, monocraticamente (...),(para) decretar
liminarmente a nulidade da decisão do juízo a quo, que determinou o prosseguimento da
APM (ou seja, o início da execução da Pena) concedendo, por conseguinte efeito
suspensivo ao RSE (Recurso em Sentido Estrito) com o sobrestamento da referida
ação penal até a decisão de mérito a ser prolatada por essa Excelsa Corte Militar.
b). na eventualidade do writ não ser concedido de plano, pleiteia-se ainda:
b.1 seja concedida medida liminar INALDITA ALTERA PARTS para determinar o
sobrestamento da referida APM, até o julgamento de mérito do RSE interposto em
epígrafe;
b.2 - no mérito, a confirmação da liminar com a concessão em definitivo do mandamus
em decisão colegiada dessa Ínclita Corte, para decretar a nulidade da decisão, evento 44
dos autos, reconhecendo-se a nulidade da mesma, posto que determinou
PROSSEGUIMENTO DA APM COM A INSTAURAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA,
concedendo esta Corte Castrense, por conseguinte efeito suspensivo ao recurso em
sentido estrito, evento 42 dos autos da APM, com o sobrestamento da referida ação
penal até a decisão de mérito a ser prolatada por essa Excelsa Corte Militar.".
A liminar requerida foi indeferida por ausência de direito líquido e certo, sob o fundamento de que a Decisão
impugnada pela defesa não violou qualquer direito do impetrante, (evento 6 do Mandado de Segurança nº
7000600-11.2020.7.00.0000).
Ato contínuo, a autoridade apontada como coatora prestou as informações e fez uma síntese dos fatos
ocorridos na APM nº 0000032-84.2016.7.02.0102 (evento 12).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou, por meio do parecer da Subprocuradora-Geral Drª. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO, pelo conhecimento e pela denegação da segurança, em face da inexistência de qualquer
direito líquido e certo do Impetrante, bem como em razão da ausência de ilegalidade e/ou abuso de poder
no Decisum vergastado (evento 14).
No dia 28 de agosto de 2020, a Defesa também opôs o Habeas Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000,
com lastro nos mesmos argumentos já defendidos no Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-
18.2020.7.00.0000 e neste Mandado de Segurança nº 7000600-11.2020.7.00.0000, ou seja, de
que já ocorreu a prescrição da pena do condenado, uma vez que o Acórdão confirmatório da condenação,
segundo ela, não é marco interruptivo da prescrição.
Em Decisão monocrática, proferida no dia 03 de setembro de 2020, este Relator também indeferiu a
liminar desse Habeas Corpus, que pleiteava a concessão da ordem para suspender o início do Processo
de Execução da Pena nº 7000214-18.2020.7.02.0002, em trâmite na 1ª Auditoria da 2ª CJM, e negou
seguimento ao writ, por ser incabível, uma vez que foi manejado para substituir o recurso apropriado, no
caso, o Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000, desvirtuando, assim, a finalidade do
Remédio Constitucional.
Inconformada com a Decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000, a
Defesa interpôs Agravo Interno, o qual, igualmente, foi distribuído a este Relator.
Por derradeiro, insta esclarecer que esse mandamus estava para ser julgado na Pauta de
Julgamento do dia 13/10/2020, conforme publicação no Dje (evento 19, do e-proc). Entretanto, a
pedido da defesa, o presente feito foi retirado de pauta e incluído na Sessão Extraordinária Presencial,
por meio de videoconferência, a ser realizada no dia 28/10/2020.
É o relatório.

VOTO

O presente Mandado de Segurança preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
Conforme se apurou nos autos, o ex-graduado foi condenado à pena de 30 dias de detenção, como base no
artigo 255, do CPM, tendo sido fixado o regime aberto e o sursis.
Em Sessão de Julgamento realizada em 26/02/2019, o Egrégio Superior Tribunal Militar negou

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 12:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214220bfe6
provimento aos apelos da defesa e do MPM, para manter in totum a sentença condenatória. A
publicação do Acórdão em Apelação ocorreu no dia 06/03/2019 (evento 42 do e-proc) e o trânsito em
julgado para ambas as partes ocorreu em 20/08/2020, conforme evento 55 do e-proc. Portanto, o
recurso não foi exclusivo da defesa.
Posteriormente, a defesa do sentenciado apresentou petição ao Juízo de primeiro grau em 27/07/2020,
requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente (evento 26). Já o MPM
peticionou sustentando não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, alegando ser aplicável ao caso o
novo entendimento do STF, proferido nos autos do HC nº 176.473, o qual passou a entender que o Acórdão
que mantém a sentença condenatória, também interrompe a prescrição (evento 36).
O Juízo de piso indeferiu o pleito defensivo entendendo:
" não ter ocorrido o decurso do prazo de dois anos entre a publicação da
sentença condenatória ocorrida em 27/03/2018 e a publicação do acórdão
condenatório ocorrida em 06/03/2019, e também não ter ocorrido o decurso do
prazo de dois anos entre o acórdão condenatório e o trânsito em julgado para
ambas as partes ocorrido em 20/08/2020, considerando que o acusado já possuía
mais de vinte e um anos de idade na época dos fatos, não podendo ser beneficiado
pela prescrição reduzida prevista no artigo 129 do CPM.". (Grifo nosso.)
Inconformada, a Defesa do sentenciado interpôs Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000
(ev. 42 do proc. Orig. 0000032-84.2016), que foi devidamente recebido pelo Juízo a quo, e, diante da
ausência de efeito suspensivo desse tipo de Recurso, o Magistrado de origem determinou o início da
execução definitiva da pena, considerando ter ocorrido o trânsito em julgado para ambas as partes em
20/08/2020.
Após as contrarrazões desse recurso pelo MPM (evento 47), o Magistrado de primeiro grau, em sede de Juízo
de retratação, manteve a decisão anteriormente proferida (eventos 38 e 49).
Por isso, o impetrante busca, em síntese, por meio deste Mandamus, a decretação da nulidade da Decisão
do Juízo a quo, que determinou o prosseguimento da Ação Penal nº 0000032-84.2016.7.02.0102, e a
concessão do efeito suspensivo do Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020, para sobrestar a Ação
Penal e a Execução da pena do condenado, até que seja julgado o recurso.
Conforme previamente esclarecido na Decisão de minha lavra que indeferiu a liminar, o art. 5º, inciso LXIX,
da Constituição Federal, determina que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".
O direito líquido e certo do que foi alegado deve ser comprovado de plano, de forma incontestável e
inequívoca, uma vez que nessa ação mandamental não se admite apenas a fumaça do bom direito, como
também não se admite a dúvida, tampouco a dilação probatória durante o processo.
No caso in tela, observa-se que a pretensão do impetrante para fundamentar o efeito suspensivo ao Recurso
em Sentido Estrito, contra Decisão do Juízo que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, não
merece prosperar, tendo em vista que a matéria sequer está pacificada neste Tribunal, de maneira que a
defesa não conseguiu demonstrar a certeza no caso concreto.
Além do mais, chegou-se à compreensão de que o Acórdão confirmatório da condenação de primeiro grau
interrompe a prescrição, conforme vem sendo o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, a
exemplo de quando julgou da seguinte forma:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. (...). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
(...). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...). 2. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o acórdão
que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo
prescricional.". (Grifo nosso.) (STF. AgR no RE nº 1.130.096, Relator
para o acórdão, Ministro ROBERTO BARROSO, Publ. em 14/9/2018). (grifo
nosso)
Esse entendimento perdurou, inclusive, ao longo desse ano de 2020, quando a Excelsa Corte assim decidiu:
"A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe
na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal.
Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se
interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal.".
(STF. RE no AgR nº 1.243.415/ES, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Julg. em 21/02/2020). (grifo nosso)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 12:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214220bfe6
.............................................................................
"Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da
pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio
Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia,
ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal
não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão
para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença
condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal,
é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do
Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do
inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."
(Grifo nosso.) (HC nº 176473, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julg. em
27/4/2020) (grifo nosso)
..............................................................................
Ementa: PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA — PRAZO. Não transcorrido prazo previsto no artigo
109 do Código Penal, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO -
ACÓRDÃO - INTERRUPÇÃO. Acórdão, ainda que confirmatório da sentença, é fator interruptivo da
prescrição - Precedente: habeas corpus nº 176.473/RR, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes.
(HC nº 177739, Ministro MARCO AURÉLIO, Julg. em 29/6/2020)
.....................................................................................
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA PENAL - PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA PREVISTA NO ART. 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL -
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL SEMPRE QUE HOUVER PROLAÇÃO DE
ACÓRDÃO VEICULADOR DE JUÍZO CONDENATÓRIO, QUER PARA MANTER, REDUZIR
OU AUMENTAR A REPRIMENDA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA APRECIAÇÃO DO HC 176.473/RR
- COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO (MINISTRO CELSO DE MELLO),
NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR ENTENDER, EM VOTO
VENCIDO, QUE A CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL EM
QUESTÃO REFERE-SE A ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, A CUJO SENTIDO CONCEITUAL
NÃO SE SUBSUME O ACÓRDÃO MERAMENTE CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO
PENAL ANTERIORMENTE PROFERIDA - POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A QUAL
DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE, RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO
RELATOR DESTA CAUSA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agr Reg em RE nº
1260100, Ministro CELSO DE MELLO, Julg. em 5/8/2020)
Foi nesse sentido que o Ministro do STF EDSON FACHIN, recentemente, confirmou esse
posicionamento ao julgar em 21/09/2020, o HC nº 191572/RJ, que foi impetrado contra Decisão do
Presidente desta Egrégia Corte Castrense. O nominado Magistrado da Suprema Corte entendeu que:
"Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, aduzindo que, em face da Sentença condenatória de 1º Grau ter sido
lida e publicada em 12 de setembro de 2018, este seria o último marco interruptivo da
prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, cumpre ressaltar
que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com a publicação (...) do
Acórdão confirmatório da condenação prolatado por esta Corte Castrense, em
consonância com o seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. (...). A ideia de prescrição está vinculada à inércia
estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 12:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214220bfe6
Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido
processo legal. 4. Agravo regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/
Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019,
DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado em 16-10-2019)". (Grifo nosso.)
Especificamente nesse acaso acima, julgado pelo STF no mês de setembro deste ano, a Defensoria Pública
da União impetrou o habeas corpus nº 191572/RJ, perante o Pretório Excelso porque o Presidente
deste Tribunal, Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS SILVA DE FARIA, primeiro não tinha admitido, de forma
monocrática, o Recurso Extraordinário e, depois, não conheceu do Agravo Interno. Ao negar a ordem, o
Ministro EDSON FACHIN esclareceu que, por não se tratar de "decisão manifestamente contrária à
jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da
ordem".
Portanto, tem-se que a autoridade apontada como coatora, ao indeferir o pedido defensivo de
reconhecimento da prescrição da pena, bem como ao receber o Recurso em Sentido Estrito sem efeito
suspensivo, instaurando a Execução Definitiva da pena do condenado, exerceu efetiva prestação
jurisdicional lastreada na legislação pátria e em harmonia com as mais recentes Decisões das Cortes
Superiores.
Assim, mostra-se esquálido o argumento do impetrante, no sentido de que a Decisão da autoridade coatora,
ora impugnada, foi ilegal ou proferida com abuso de poder, revelando-se insuficiente para fundamentar a
concessão da segurança e decretar a nulidade do decisum.
A alegação defensiva de que "o prazo prescricional de 2 (dois) anos foi ultrapassado, visto que, em
20/03/2018 foi prolatada sentença condenatória de 1º grau, assim em 20/03/2020 operou-se a prescrição,
estando portanto extinta da punibilidade do Impetrante", igualmente, não merece melhor sorte.
Cabe lembrar que um dos marcos interruptivos da prescrição é a publicação da sentença condenatória a
quo, e não o dia em que o acusado foi sentenciado, como afirma a defesa no presente mandamus.
É dizer que a condenação de primeiro grau somente se torna pública, com a publicação da sentença, e
não com a data do julgamento do processo, conforme sugere a defesa, vide precedentes dos
Tribunais Superiores a seguir:
STF
"2. A publicação da sentença condenatória ocorreu em 13/4/2016 e o acórdão
que confirmou a sentença condenatória - último marco interruptivo da prescrição -
foi publicado em 14/3/2018 (...).(Grifo nosso.) ( STF. HC nº 176.473/RR,
Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julg. em 04/10/2019 ). (grifo
nosso)
..........................................
STJ
"1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a
prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em
cartório (...).". (Grifo nosso.) (STJ. ED no HC nº 420658/MT, Relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julg. em 11/02/2020). (grifo nosso)
..........................................

STM
"Com efeito, o lapso prescricional já havia transcorrido entre a
publicação da Sentença Condenatória e a publicação do Acórdão que a
confirmou. A última causa interruptiva da prescrição na segunda
instância é a publicação do Acórdão. Precedentes desta Corte e do Superior
Tribunal de Justiça.". (Grifo nosso.) (STM. AgReg nº 139-
58.2015.7.09.0009/DF, Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, Publ. em 21/08/2017). (grifo nosso)

Destarte, este Relator vem sustentando que, segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é
definido como sendo a perda da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito de
punir do Estado, por este não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu direito de aplicar a reprimenda
penal no caso concreto em determinado período de tempo, levando, obrigatoriamente, à extinção da
punibilidade do infrator, o que não ocorreu nos presentes autos.
Ora, no caso em exame o Estado-Juiz não ficou inerte, nem se omitiu no feito. Pelo contrário, procurou atuar
sempre dentro dos prazos processuais, justamente para evitar, dentre outras coisas, que a prescrição

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 12:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214220bfe6
ocorresse, de modo a fazer valer o direito estatal de aplicar a jurisdição no contexto fático.
Noutro giro, ainda com relação ao instituto da prescrição, cabe lembrar que em 2010, o CP comum,
por meio da Lei nº 12.234/10, alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de aplicar a prescrição entre a data
do fato e a denúncia. A partir daí, este Tribunal passou a aplicar esse mesmo entendimento, que, aliás,
prevalece até hoje, mesmo sem ter havido qualquer modificação nesse sentido no CPM.
Dessa maneira, seria importante que esta Corte Castrense, da mesma forma, acompanhasse a
alteração feita no seu Art. 117, inciso IV, do CP comum, no sentido de que o Acórdão confirmatório
interrompe a prescrição, ainda que o CPM não tenha sofrido qualquer alteração sobre essa questão.
Até porque, é interessante observar que a reforma ocorrida em ambos os artigos do Código Penal comum
foi com relação ao instituto da prescrição.
Por isso, é possível concluir que, se este Tribunal passou a aplicar a modificação ocorrida no art.
110, § 1º, do CP comum, então, com muito mais razão, seria importantíssimo que esta Corte também
passasse a aplicar a alteração do art. 117, inciso IV, do mesmo Código, no intuito de tentar
uniformizar a jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense sobre a matéria e, com isso, evitar inúmeros
recursos nesse sentido, como ocorreu no caso concreto, em que a defesa, primeiro, impetrou o presente MS
nº 7000600-11.2020.7.00.0000 no dia 25/8/2020; dois dias após interpôs o RSE nº 7000606-
18.2020.7.00.0000 em 27/8/2020; no dia seguinte impetrou o habeas corpus nº 7000612-
25.2020.7.00.0000 em 28/8/2020 e, por derradeiro, interpôs Agravo Interno nº 7000638-
23.2020.7.00.0000 em 8/9/2020.
Veja-se que, em menos de 15 dias, a defesa apresentou dois recursos e duas ações autônomas perante esta
Corte de Justiça, visando, em suma, alcançar o mesmo objetivo, qual seja, impedir o início da execução da
pena de seu assistido, bem como a extinção da punibilidade pela prescrição, o que a meu sentir foge, e
muito, da razoabilidade.
É dizer que, caso este Tribunal passe a acompanhar a modificação do art. 117, inciso IV, do
Código Penal comum, a exemplo do que fez com a alteração do art. 110, § 1º, também do CP
comum, cria-se a expectativa de que, ao menos, esse posicionamento da Corte Castrense irá desestimular
ou minimizar a apresentação de recursos pleiteando a extinção da punibilidade nesses termos.
Assim, diante do entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação também é marco interruptivo
de prescrição e que o dia da Sessão de Julgamento ou a data do julgamento do acusado na primeira
instância não interrompem a prescrição, bem como que a Decisão impugnada encontra lastro na legislação
pátria e nas recentes Decisões das Cortes Superiores, tem-se que o direito alegado pelo impetrante não se
revela certo, razão pela qual deve ser mantido sem efeito suspensivo o Recurso em Sentido Estrito nº
7000606-18.2020.7.00.0000.
Ante o exposto, denego a ordem pleiteada pela defesa no presente mandamus, por todas as razões já
relatadas.
É como voto.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/11/2020 18:55:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1c59211
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000600-11.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao deferir a Segurança, nos termos pleiteados pelo Impetrante,
para conceder o efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000, com o
sobrestamento da Ação Penal Militar nº 32-84.2016.7.02.0102 e, por consequência, da Execução da Pena nº
7000214-18.2020.7.02.0002, até ulterior Decisão de mérito a ser prolatada por este Superior Tribunal Militar.
Em uma breve recordação dos fatos, observa-se que em 20 de março de 2018, o ex-Sargento da Aeronáutica
VAGNER LIMEIRA MARTINS foi condenado, pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, à
pena de 30 (trinta) dias de detenção como incurso, por desclassificação, no art. 255, caput, do CPM
(receptação culposa), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade
(evento 1 - SENT20 - do processo nº 32-84.2016.7.02.0102).
A Defesa e o MPM interpuseram Recurso de Apelação (nº 7000343-54.2018.7.00.0000), tendo esta Corte, em
26 de fevereiro de 2019, por unanimidade, conhecido e negado provimento aos Apelos para manter na íntegra
a Sentença condenatória. A Defesa ainda opôs os Embargos de Declaração nº 7000258-34.2019.7.00.0000,
que foram rejeitados, e o Recurso Extraordinário nº 7000626-43.2019.7.00.0000, que foi inadmitido (evento 27
do processo nº 32-84.2016.7.02.0102).
Em sequência, a Defesa apresentou Petição perante o Juízo a quo requerendo o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva superveniente (evento 26 do processo nº 32-84.2016.7.02.0102). Em Decisão de 21 de
agosto de 2020, o Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO indeferiu o
referido pleito, sob o argumento de que o Acórdão confirmatório prolatado em sede de Apelação interrompeu a
prescrição, nos moldes do novo entendimento adotado pelo STF (evento 38 do processo nº 32-
84.2016.7.02.0102).
Contra essa Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, a Defesa interpôs Recurso em
Sentido Estrito, autuado nesta Corte sob o nº 7000606-18.2020.7.00.0000 (evento 42 do processo nº 32-
84.2016.7.02.0102). Ao receber esse Recurso e, diante do fato de ele não ter efeito suspensivo, o Magistrado a
quo instaurou a execução definitiva da pena (evento 44 do processo nº 32-84.2016.7.02.0102).
Irresignada, a Defesa impetrou o presente Mandado de Segurança pleiteando, in verbis:
"a concessão em definitivo do mandamus em decisão colegiada dessa Ínclita Corte, para
decretar a nulidade da decisão, evento 44 dos autos, reconhecendo-se a nulidade da mesma,
posto que determinou PROSSEGUIMENTO DA APM COM A INSTAURAÇÃO DA EXECUÇÃO DA
PENA, concedendo esta Corte Castrense, por conseguinte efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito, evento 42 dos autos da APM, com o sobrestamento da
referida ação penal até a decisão de mérito a ser prolatada por essa Excelsa Corte
Militar." (grifos no original).
Divergindo da douta maioria, entendi que, ao julgar o presente Mandado de Segurança, esta Corte deveria
limitar sua análise ao que foi pedido pelo Impetrante.
Assim, se o que foi pleiteado foi a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, a discussão a
ser travada no presente julgamento deveria ser apenas acerca da possibilidade, ou não, de se conceder o
referido efeito suspensivo em sede de Mandado de Segurança.
Não nos cumpre, nesse momento, analisar a ocorrência da prescrição - tampouco, consequentemente, discutir
a respeito da adoção, ou não, do recente entendimento do STF de que o acórdão confirmatório da condenação
interrompe a prescrição -, sob pena de adentrarmos no mérito do que será examinado quando do julgamento
do Recurso em Sentido Estrito.
Com efeito, como visto, o citado Recurso em Sentido Estrito (nº 7000606-18.2020.7.00.0000) foi interposto

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/11/2020 18:55:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1c59211
pela Defesa justamente para pleitear a reforma da Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva. Dessa forma, analisar a questão da prescrição no julgamento deste writ
significaria exaurir toda a matéria objeto do Recurso em Sentido Estrito, tornando inócuo o julgamento desse
Recurso, que, inclusive, já está aguardando sua inclusão em pauta (eventos 12 e 13 do processo nº 7000606-
18.2020.7.00.0000).
Portanto, no presente momento, a prescrição se apresenta como matéria de fundo. No bojo do Mandado de
Segurança ora em tela - que já foi, inclusive, conhecido pelo Relator, por ser cabível e tempestivo -, o que está
posto à apreciação desta Corte, repito, é meramente a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito.
Quanto a essa matéria, cumpre-nos observar os seguintes precedentes deste Tribunal:
"MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EFEITO SUSPENSIVO. É cabível
Mandado de Segurança contra ato judicial do qual o recurso previsto não possua efeito
suspensivo. Por outro lado, a via mandamental não comporta a apreciação exaustiva da
matéria que foi objeto do recurso a que se pretende ver conferido o efeito suspensivo,
bastando, pois, quanto a essa matéria, a aferição da sua plausibilidade jurídica e da sua
relevância material. Hipótese em que, de tal aferição, ressai diagnóstico afirmativo, de modo
que impositivo se faz o reconhecimento do direito líquido e certo do Impetrante de ver o
Recurso de sua lavra julgado com a garantia de que, no seu eventual provimento, os seus
efeitos se projetarão na Ação Penal Militar de forma eficaz, vale dizer, sem tumultos ou
prejuízos para o processamento do seu inconformismo com a Sentença. Concessão da
Segurança para, confirmando a liminar deferida, dar efeito suspensivo ao Recurso em Sentido
Estrito nº 40-78.2013.7.11.0211, em trâmite na 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar. Unânime." (STM - Mandado de Segurança nº 71-19.2017.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 16/5/2017. Publicado em 25/05/2017).
"MANDADO DE SEGURANÇA. CORREIÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO.
CONCESSÃO. É cabível Mandado de Segurança contra ato judicial em que o recurso previsto ou
a medida correicional adequada não possuam efeito suspensivo. A via mandamental não
comporta a apreciação exaustiva da matéria configuradora do apontado error in procedendo,
uma vez que essa matéria se encontra naturalmente reservada para quando do julgamento da
Correição Parcial; bastante, pois, quanto a essa matéria, é a constatação de que os
fundamentos que sustentam o requerimento da Correição Parcial revestem-se de plausibilidade
jurídica e de relevância material. Concessão da Segurança para dar efeito suspensivo à
Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar, o que equivale a determinar a
suspensão do Processo nº 143-26.2015.7.11.0111 até o julgamento final do pleito correicional
pelo Superior Tribunal Militar. Unânime." (STM - Mandado de Segurança nº 91-
44.2016.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em
28/6/2016. Publicado em 5/8/2016).
"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EFEITO SUSPENSIVO.
DISCUSSÃO DE QUESTÃO INTERLOCUTÓRIA EM CORREIÇÃO PARCIAL. RISCO DE DANO
IRREPARÁVEL. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL. A doutrina e a jurisprudência admitem a
utilização do mandado de segurança como instrumento útil para suspender o curso processual
enquanto se aguarda a definição de decisão interlocutória em sede de correição parcial, em
relação à qual o legislador quedou-se inerte quanto aos seus efeitos. Em não sendo previstos
expressamente os efeitos legais do recurso próprio e diante do risco iminente de dano
irreversível não só ao Impetrante, mas também ao acusado na ação penal em curso, tendo em
vista a possibilidade de prolação de sentença penal sem a observância das garantias do
contraditório e da ampla defesa, tem-se por razoável a concessão da segurança pleiteada. Não
é demais ressaltar que a impetração não tem o condão de adentrar no mérito do recurso
interposto perante a primeira instância, mas apenas garantir a utilidade da decisão a ser
proferida para a ação penal pendente de julgamento. Segurança concedida. Decisão unânime."

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/11/2020 18:55:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1c59211
(STM - Mandado de Segurança nº 241-88.2017.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS. Julgado em 3/4/2018. Publicado em 16/4/2018).
No mesmo sentido, têm-se os seguintes julgados: Mandado de Segurança nº 169-04.2017.7.00.0000, de
relatoria do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO (julgado em 24/8/2017); Mandado de Segurança nº 7000083-
74.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgado em 23/10/2018);
Mandado de Segurança nº 83-38.2014.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO (julgado
em 21/8/2014).
Constata-se, assim, que - além de entender que a impetração não pode adentrar o mérito do recurso
interposto - a jurisprudência é iterativa quanto ao cabimento de Mandado de Segurança para dar efeito
suspensivo a recurso que não o tem, desde que devidamente demonstrado que isso é necessário para se evitar
prejuízos ao Réu.
E não poderia ser diferente. Afinal, o fato de um recurso não ter efeito suspensivo pode significar danos
irreversíveis ao Acusado. E o Mandado de Segurança é o meio pelo qual a parte pode pleitear a suspensão do
curso processual a fim de evitá-los.
No caso em análise, a não concessão do ora pleiteado efeito suspensivo significa, como visto, o
prosseguimento da execução definitiva da pena. Assim, se ao julgar o Recurso em Sentido Estrito - ao qual não
foi conferido o referido efeito suspensivo -, esta Corte lhe der provimento, reconhecendo, portanto, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não haverá como reparar ao condenado o fato de ele ter
cumprido, ainda que parcialmente, a pena que lhe foi imposta.
Portanto, faz-se importante, no presente Mandado de Segurança, conceder o efeito suspensivo ao Recurso em
Sentido Estrito, a fim de evitar o demonstrado prejuízo irreparável na continuidade do processo, deixando a
questão de fundo - referente à prescrição - para ser analisada quando do julgamento do supracitado Recurso.
Ante o exposto, divergindo da douta maioria, votei pelo deferimento da Segurança, nos termos pleiteados pelo
Impetrante, para conceder o efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000,
com o sobrestamento da Ação Penal Militar nº 32-84.2016.7.02.0102 e, por consequência, da Execução da
Pena nº 7000214-18.2020.7.02.0002, até ulterior Decisão de mérito a ser prolatada por este Superior Tribunal
Militar.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.